Tribunal: STF
Processo: ARE 1376544
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (fl. 1, Doc. 123):



    “1) DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PODER DE POLÍCIA. PESSOA JURÍDICA DE ECONOMIA MISTA (CMTU-LD). AÇÃO CIVIL PÚBLICA TRANSITADA EM JULGADO RECONHECENDO A POSSIBILIDADE DE DELEGAÇÃO DO PODER DE POLÍCIA. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N.º 532 DO STF. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. 3) 



     a) “É constitucional a delegação do poder de polícia, por meio de lei, a pessoas jurídicas de direito privado integrantes da administração pública indireta de capital social majoritariamente público que prestem exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado e em regime não concorrencial” (Tema 532 do STF).



     b) É legítima a delegação do poder de polícia pelo Município de Londrina para sociedade de economia mista com personalidade de direito privado (CMTU-LD), integrante da administração pública indireta, que preste serviço público. 



    2) DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE TERRENO. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PELA CMTU-LONDRINA. NOTIFICAÇÃO GENÉRICA, POR EDITAL, A TODOS OS PROPRIETÁRIOS DE TERRENOS NOS LIMITES DO MUNICÍPIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    A notificação feita, indistintamente, a todos os proprietários de terrenos, de modo generalizado, para que promovam a limpeza e conservação dos imóveis, não é suficiente para autorizar, desde logo, a lavratura de auto de infração, que deve ser precedida de notificação específica, concedendo ao proprietário do terreno o prazo legal de 15 dias para a regularização art. 169, § 1º da Lei Municipal nº 11468/2011. Precedentes desta Corte. 



    3) APELO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. ” (grifo nosso)



    No Recurso Extraordinário (Doc. 146), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a COMPANHIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E URBANIZAÇÃO – CMTU-LD aponta violação a dispositivos constitucionais, defendendo, em suma, a regularidade da notificação efetuada por Edital, considerando a observância aos preceitos legais (Lei Municipal 11.468/2011 – Código de Posturas do Município de Londrina). 



    Alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 5º, XXXVI e LV; 30, I; 37, da Constituição, na medida em que entendeu “que a notificação publicada em Jornal Oficial do Município não se trata uma notificação preliminar válida”, pois tratando-se “de obrigação propter rem, o legislador de forma clara e objetiva concedeu o prazo de 15 (quinze) dias para regularização da situação tida como ilícita na lei (art. 169, caput, Lei Municipal n.º 11.468/2011), a contar da NOTIFICAÇÃO OU PUBLICAÇÃO DE EDITAL no órgão oficial de imprensa do Município para que procedam a limpeza” (fl. 7, Doc. 146).



    Aduz que “o entendimento da v. decisão recorrida importa na injustificada onerosidade à Administração Pública, que mesmo diante de expressa previsão legal AUTORIZANDO A REALIZAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA EDITALÍCIA, estaria obrigada a proceder as notificações pessoais de proprietários de terrenos particulares, os quais detêm amplo e notório conhecimento acerca de seus deveres legais de cuidado e zelo” (fl. 9, Doc. 146).



    Pondera que as determinações contidas no acórdão recorrido violam a norma inserta no art. 37 da Constituição, em especial o Princípio da Legalidade, pois criam “novas condicionantes não expressas em lei (…) exigindo da Administração Pública um agir sem o devido respaldo legal, o que não se pode admitir” (fl. 9, Doc. 146).



    Defende que “a notificação editalícia expedida e veiculada no Jornal Oficial do Município de Londrina (…) rememora um dever legal do próprio cidadão, não havendo prejuízos ao contraditório e ampla defesa na esfera administrativa, que concede prazo para apresentação de defesa e é remetida ao endereço constante na base de dados do Município, mantida pelo próprio cidadão” (fl. 10, Doc. 146).



     



    O Juízo de origem inadmitiu o RE, aplicando as Súmulas 279/STF, 280/STF e 282/STF (Doc. 153).



    No Agravo (Doc. 181), a parte recorrente defende a inaplicabilidade dos referidos óbices sumulares.



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, eis os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (fl. 12, Doc. 123):



    “A sentença a quo, contudo, merece reforma quanto ao pedido de nulidade dos autos de infração por ausência de envio de notificação pessoal e específica ao Apelante. 



    Do cotejo dos autos, vê-se que a CMTU/LD defende a legalidade e legitimidade dos autos de infração lavrados em desfavor do Apelante calcada em publicação de edital em jornal do Município dando conta da necessidade limpeza dos terrenos pelos munícipes. 



    No entanto, aludida intimação é demasiadamente genérica, aplicando-se a todo e qualquer proprietário de terreno, conforme pode se observar da transcrição abaixo: 



    (…)



    Nos termos do artigo 169 da Lei Municipal n.º 11.468/2011, que instituiu o Código de Posturas do Município de Londrina:



    “Art. 169 - Os proprietários de terrenos, dentro dos limites do Município, devem zelar por sua limpeza e conservação, ficando a fiscalização a cargo do Poder Público, por meio da Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização - CMTU-LD 



    § 1º - Aos proprietários de terrenos, nas condições previstas neste artigo, será concedido o prazo de quinze dias, a partir da notificação ou da publicação de edital no órgão oficial de imprensa do Município, para que procedam à sua limpeza e, quando for o caso, à remoção dos resíduos neles depositados. 



    § 2º - Expirado o prazo, o Município ou terceiro por ele contratado executará os serviços de limpeza e remoção de resíduos, exigindo dos proprietários, além da multa no valor de R$ 2,00 (dois reais) o metro quadrado, o pagamento das despesas efetuadas, bem como a taxa de administração, na base de 10% (dez por cento) sobre o valor dos serviços realizados, além da correção monetária, a partir da data da execução dos serviços até o efetivo pagamento. 



    § 3º - Em caso de reincidência, depois de cumpridas as formalidades legais e dentro do exercício em vigência, a multa será imposta sempre com acréscimo de 20% (vinte por cento), cumulativamente. 



    § 4º - Deverá ser enviada semestralmente ao responsável pela saúde pública do Ministério Público, lista com o nome dos infratores” 



    Veja-se que o dever genérico de limpeza e conservação dos terrenos situados no Município de Londrina já consta no próprio art. 169 da Lei nº 11.468/2011, tratando-se de obrigação inerente ao proprietário ou possuidor do bem; é ilógica a necessidade de expedição de notificação genérica simplesmente para o cumprimento da obrigação legal. 



    Assim, essa notificação de que trata o § 1º acima transcrito ter por objetivo instar aqueles de que estejam descumprindo o dever de limpeza e conservação de seus terrenos, a fazê-lo no prazo de quinze (15) dias, sob pena de aplicação de multa e realização das diligências de manutenção do imóvel pelo próprio município. 



    Por consequência, a notificação deve ser específica, ainda que realizada por edital publicado em jornal oficial. Ou seja, ainda que a notificação seja por edital – admissível no caso de não localização dos proprietários –, deverá fazer menção aos proprietários que a Administração Pública busca cientificar, mesmo porque o descumprimento dessa notificação pode ensejar a aplicação de sanções econômicas ao notificado que a descumprir. 



    Portanto, a notificação tal como foi feita, contraria a própria legislação municipal a respeito. 



    Da forma genérica como foi feita a notificação, esta serve apenas como admoestação para os proprietários de imóveis, mas não pode, de forma alguma, substituir a notificação específica de que trata a lei, como forma de possibilitar, mais tarde, eventual aplicação de multa em caso de descumprimento, sob pena de ofensa ao contraditório e ampla defesa.”



    Verifica-se, portanto, que o acórdão recorrido, com base na Lei Municipal 11.468/2011 (Código de Posturas do Município de Londrina) e nas peculiaridades do caso concreto, concluiu pela nulidade dos autos de infração lavrados em desfavor da ora recorrida.



    Assim, a solução dessa controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ESTADO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA. DESATENDIMENTO DO DEVER DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE IMÓVEL. PROLIFERAÇÃO DE MOSQUITOS TRANSMISSORES DE DOENÇAS. AUTO DE INFRAÇÃO. NOTIFICAÇÃO INVÁLIDA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional local, ex vi das Súmulas 279 e 280 do STF.



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1.335.917-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX - Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 8/10/2021)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de abril de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente